Tribunal: TJMT
Processo: 1025106-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025106-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 420.086.621-87 (EMBARGANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 572.147.781-49 (EMBARGADO), SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE - CPF: 351.476.952-49 (EMBARGADO), VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 843.753.371-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 100.607.589-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

EMBARG
ADO(S):

VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES
,
SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE
e
VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Martins de Oliveira contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que negou provimento a agravo de instrumento. O agravo foi interposto contra decisão de 1o grau que autorizou a inventariante a adentrar e administrar imóvel rural, com base em auto de avaliação que constatou ausência de moradores. A embargante alega posse e residência habitual no local. O acórdão embargado rejeitou as alegações por ausência de prova robusta da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de provas idôneas para comprovação da posse e residência da embargante; (
ii
) saber se houve contradição entre os elementos do auto de avaliação e a conclusão do acórdão; (
iii
) saber se o julgado é obscuro ao reconhecer a inexistência de residência habitual; e (
iv
) saber se há erro material na interpretação do auto de avaliação e na desconsideração de ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos essenciais da controvérsia. As provas foram analisadas e consideradas insuficientes para demonstrar residência efetiva no imóvel.

A alegada contradição não se sustenta,
pois
a existência de benfeitorias e gado não afasta a constatação de ausência de moradores. O auto de avaliação expressamente indicou inexistência de ocupação humana.

A obscuridade também não se verifica. O acórdão foi claro ao afirmar que o direito real de habitação exige residência habitual comprovada, o que não foi demonstrado pela embargante.

Não houve erro material na interpretação do auto de avaliação, tampouco omissão quanto à análise de ação conexa. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão exorbita os limites dos embargos de declaração.

Não se configura litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado dolo processual apto a justificar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de comprovação robusta de residência habitual afasta o direito real de habitação e autoriza a rejeição das alegações de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 1.831.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.375.709; TJMT, 1012510-30.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA MARTINS DE OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 313340379), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que autorizou a inventariante Valdirene de Oliveira Fernandes a adentrar e administrar o Sítio Oliveira, matrículas no 14995 e 14998, com base em auto de avaliação que constatou a ausência de moradores.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de prova robusta da posse alegada pela agravante, considerando que o auto de avaliação oficial atestou a ausência de moradores, com imóveis fechados e sem sinais de ocupação recente, o que desautorizaria a tese de residência efetiva. Consignou ainda que os documentos apresentados pela agravante seriam unilaterais e insuficientes para afastar a conclusão do juízo de origem.

Em suas razões recursais (ID 315723965), a embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão quanto à análise de provas idôneas nos autos que comprovariam sua posse e residência habitual;

2. Contradição entre os elementos do auto de avaliação e a conclusão de ausência de moradores;

3. Obscuridade quanto à inexistência de residência habitual;

4. Erro material na interpretação do auto de avaliação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com efeito modificativo para reformar o acórdão e prover o agravo de instrumento, reconhecendo sua posse e residência, reformando a decisão agravada e proibindo a entrada da inventariante no Sítio Oliveira.

Contrarrazões apresentadas (ID 316980369), nas quais os embargados refutam as alegações da embargante, sustentando que o acórdão analisou todos os pontos suscitados, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afirmam que a embargante não reside no imóvel rural, mas na zona urbana de Comodoro/MT, conforme documentos juntados aos autos. Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

EMBARG
ADO(S):

VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES
,
SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE
e
VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que os presentes embargos de declaração comportam juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, notadamente quanto à tempestividade, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Reitero tratar-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que autorizou a inventariante Valdirene de Oliveira Fernandes a adentrar e administrar o Sítio Oliveira, matrículas no 14995 e 14998, com base em auto de avaliação que constatou a ausência de moradores.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à análise de provas idôneas nos autos que comprovariam sua posse e residência habitual; contradição entre os elementos do auto de avaliação e a conclusão de ausência de moradores; obscuridade quanto à inexistência de residência habitual; e erro material na interpretação do auto de avaliação. Requer o provimento dos embargos com efeito modificativo para reformar o acórdão e prover o agravo de instrumento.

Por outro lado, os embargados argumentam que o acórdão analisou todos os pontos suscitados, não havendo qualquer vício a ser sanado. Afirmam que a embargante não reside no imóvel rural, mas na zona urbana de Comodoro/MT, conforme documentos juntados aos autos. Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Passo à análise das teses recursais.

1. Omissão quanto à análise de provas idôneas nos autos que comprovariam sua posse e residência habitual

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar provas idôneas constantes dos autos, como imagens, documentos de residência, benfeitorias e o próprio auto de avaliação (ID 195387864
– na origem
), que registraria casas, curral e gado, comprovando sua posse e residência habitual.

O acórdão embargado expressamente considerou o conjunto probatório apresentado pela agravante, consignando que "
os documentos colacionados pela agravante, em especial contas de serviços públicos e imagens, são insuficientes para demonstrar a efetiva residência no local
”
e que são “
elementos unilaterais, que, desacompanhados de prova robusta de atos de posse contínuos e ostensivos, não se mostram aptos a infirmar a conclusão extraída pelo juízo de origem
".

O julgado também analisou o auto de avaliação, destacando que este "
consignou, de maneira clara, que não havia sinais de moradores nos imóveis, ressaltando que as residências se encontravam fechadas e sem vestígios de ocupação atual, como veículos ou utensílios domésticos. Essa constatação, extraída de diligência oficial, afasta a tese de que a ausência seria meramente momentânea ou ocasional
".

A existência de benfeitorias e animais no imóvel foi considerada, mas não se mostrou suficiente para comprovar a residência habitual da embargante no local, requisito essencial para o reconhecimento do direito real de habitação.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

2. Contradição entre os elementos do auto de avaliação e a conclusão de ausência de moradores

A embargante sustenta que existe contradição no acórdão, pois o auto de avaliação descreveria benfeitorias e gado, mas o julgado concluiu pela ausência de moradores.

O acórdão embargado analisou corretamente o auto de avaliação, que expressamente consignou
que não foi encontrado
"morador nos imóveis, pois diante das vistorias a casa se encontra fechada sem sinais atuais de moradores, veículos etc."
(ID.
309402879
)

A existência de benfeitorias e gado no imóvel não é incompatível com a constatação de ausência de moradores.

Como bem destacado no acórdão, a presença de estruturas físicas e animais não comprova, por si só, que a embargante efetivamente resida no local.

O que o oficial de justiça constatou foi justamente a ausência de sinais de ocupação humana recente, o que é determinante para a análise da questão possessória e do direito real de habitação.

Ademais, há nos autos elementos que indicam que a embargante reside na zona urbana de Comodoro/MT, e não no imóvel rural em questão, o que foi considerado pelo acórdão ao concluir pela ausência de prova robusta da posse alegada.

3. Obscuridade quanto à inexistência de residência habitual

A embargante alega
, ainda,
que o acórdão é obscuro ao concluir pela inexistência de residência habitual, sem explicar por que as provas de 30 anos de posse não comprovariam residência, nem considerar o direito real de habitação em imóveis rurais.

No entanto, o
acórdão foi claro ao fundamentar que
a manutenção da decisão recorrida seu deu visto a
"
ausência de comprovação idônea da posse alegada e da ausência de violação ao direito de habitação, que exige a residência efetiva no imóvel, condição não demonstrada
".

O julgado também foi explícito ao consignar que a alegação de posse contínua da agravante não encontrava respaldo em prova robusta nos autos, destacando que o auto de avaliação oficial atestou a ausência de moradores, com imóveis fechados e sem sinais de ocupação recente.

A conclusão do acórdão baseou-se na análise do conjunto probatório, que não demonstrou de forma inequívoca a residência habitual da embargante no imóvel, requisito essencial para o reconhecimento do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil.

4. Erro material na interpretação do auto de avaliação

Por fim, a embargante alega erro material na interpretação do auto de avaliação, que mencionaria ausência momentânea, não abandono, e no desconsiderar a ação conexa no 1001638-56.2025.8.11.0046, onde se discute posse e má-fé da inventariante.

O acórdão interpretou corretamente o auto de avaliação, que expressamente consignou a ausência de moradores nos imóveis, com casas fechadas e sem sinais de ocupação recente. Não há no auto qualquer menção a "ausência momentânea", como alega a embargante.

Quanto à ação conexa, o acórdão expressamente a mencionou, consignando que
quanto
"
imóvel de matrícula no 5.420, verifica-se que a própria agravante ajuizou ação anulatória, na qual postula o reconhecimento de usucapião e indenização por danos morais
(...)
indevida a análise, neste recurso, de questões possessórias relacionadas a referido bem, devendo tais controvérsias serem dirimidas nos autos da referida demanda autônoma, que tem por objeto a definição da titularidade dominial e possessória
".

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo
concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Litigância de má-fé da
embargante

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa da agravante que pudesse ser considerada como reprovável que justifique a condenação em litigância de má-fé.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. (...). A condenação por litigância de
má- fé
pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo. (...) 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento. 5. Recurso especial do
demandado a que se nega provimento" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial no 731.197-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 19/05/2005).

Portanto, indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025